Tribunal: TJMT
Processo: 1026915-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026915-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ALDECIR DA SILVA E SILVA - CPF: 003.214.211-08 (PACIENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIELE DOMINGAS DO NASCIMENTO - CPF: 044.382.441-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, DO CP) E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGRESSÕES INTENSAS CONTRA A COMPANHEIRA – PRESENÇA DO FILHO MENOR – REITERAÇÃO DA CONDUTA – APREENSÃO DE DIVERSAS ARMAS E MUNIÇÕES – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional encontra-se devidamente motivado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade das agressões perpetradas contra a companheira do paciente, a presença do filho menor no momento dos fatos, a reiteração da conduta e a apreensão de diversas armas e munições no interior da residência.

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e, aliada à apreensão de armas de uso restrito, revela risco real à integridade física e psicológica da ofendida, legitimando a segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, incisos LXV e LXVIII da Constituição Federal e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em benefício de
Aldecir da Silva e Silva
,

qualificado, que, nos autos nº 1030276-37.2025.8.11.0002, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13 do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Narra o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que afirma que a decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 306025879). Juntou documentos (Id. 306025880).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 307558883).

As informações foram prestadas (Id. 311141871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 311562372), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP) e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Inocorrência
.

1)
O decreto prisional encontra-se devidamente motivado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade das agressões perpetradas contra a companheira do paciente, a presença do filho menor no momento dos fatos, a reiteração da conduta e a apreensão de diversas armas e munições no interior da residência.

2)
Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e, aliada à apreensão de armas de uso restrito, revela risco real à integridade física e psicológica da ofendida, legitimando a segregação cautelar.

3)
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4)
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.

Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Aldecir da Silva e Silva
que, nos autos nº 1030276-37.2025.8.11.0002, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Narra a inicial que o paciente foi autuado em flagrante, no dia 04 de agosto de 2025, após denúncias de violência praticada contra sua companheira, Rosiele Domingas do Nascimento, sendo que, no dia 05 de agosto de 2025, no bojo da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Busca-se, em síntese, no presente
habeas corpus
, a permissão para que o paciente tenha a liberdade ambulatorial restituída, sob alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e falta dos requisitos da prisão preventiva.

Feita a contextualização, para a adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida nos autos 1030276-37.2025.8.11.0002,
in verbis
:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de
ALDECIR DA SILVA E SILVA
ocorrido em 04/08/2025 às 14h10min em virtude da suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13° do CP, e artigo 16 da Lei n°. 10.826/2003, com a incidência da Lei Federal n°. 11.340/2006.

Em razão dos fatos, o custodiado foi preso em flagrante delito e apresentado a Autoridade Policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante.

Com os autos conclusos, a audiência de custódia foi designada para a data de hoje, a partir das 13hs30min.

Vieram os autos para realização da audiência.

É o relatório. Decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunhas e o interrogatório, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a respectiva nota de culpa.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

DA PRISÃO PREVENTIVA.

-Dos pressupostos.

A priori, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 a 315 do CPP. Vejamos:

[...]

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Necessário, ainda, seja a decretação da preventiva motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, tudo nos termos do artigo 312, §2°, do CPP.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Constato que a materialidade está respaldada no boletim de ocorrência (id. 203235888) e termos de declarações constantes nos autos (id. 203236642 e id. 203236642).

Igualmente, os indícios de autoria se fazem presentes, conforme termo de declaração da vítima (id. 203236645).

Desta forma, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

-Dos requisitos.

De igual forma, verifico que os requisitos para decretação da prisão preventiva também foram demonstrados.

Em primeiro lugar, resta evidenciado a gravidade concreta dos fatos conforme boletim de ocorrência, o custodiado após ingerir bebida alcoólica, ficou agressivo e atirou um prato de vidro contra a mão esquerda da vítima, iniciando a discussão entre eles, em seguida, desferiu diversos socos em sua cabeça, tapas no rosto, bem como tentou estrangulá-la utilizando as mãos, na frente do filho em comum. Outrossim, o custodiado proferiu diversas ofensas como “sua biscate, vagabunda, você não vale nada”, informando a vítima que essa situação é reincidente. Vejamos o que narra no boletim de ocorrência:

Boletim de ocorrência n°. 2025.246699:

“ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR, EM CUMPRIMENTO À OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, RECEBEU INFORMAÇÕES VIA CIOSP E TAMBÉM ATRAVÉS DO TELEFONE FUNCIONAL N° (65) 98170-0303, RELATANDO QUE HAVIA UMA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA COMUNIDADE RANCHARIA, NAS PROXIMIDADES DO BAR DO SENHOR JUSTINO. NO LOCAL, FOI CONSTATADO QUE A VÍTIMA APRESENTAVA LESÃO NA MÃO ESQUERDA E ESCORIAÇÕES NA REGIÃO DO PESCOÇO. A MESMA RELATOU QUE, NA DATA ANTERIOR, ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA, ONDE CONVIVE COM O SUSPEITO, REALIZANDO INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA, QUANDO ESTE TORNOU-SE AGRESSIVO. O SUSPEITO ATIROU UM PRATO DE VIDRO CONTRA SUA MÃO ESQUERDA, DESFERIU DIVERSOS SOCOS EM SUA CABEÇA, TAPAS NO ROSTO E TENTOU ESTRANGULÁ-LA UTILIZANDO AS MÃOS, PROFERINDO AINDA OFENSAS COMO: ¿SUA BISCATE, VAGABUNDA, VOCÊ NÃO VALE NADA¿. RESSALTA-SE QUE A AGRESSÃO OCORREU NA PRESENÇA DO FILHO MAIS VELHO DO CASAL. A VÍTIMA INFORMOU QUE TAL SITUAÇÃO É REINCIDENTE, OCORRENDO HÁ, APROXIMADAMENTE, QUATRO ANOS. A VÍTIMA TAMBÉM INFORMOU QUE O SUSPEITO POSSUI ARMA DE FOGO, UTILIZADA PARA PRÁTICA DE CAÇA NA REGIÃO COM AMIGOS, E QUE HAVERIA ARMAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA VÍTIMA, A EQUIPE REALIZOU BUSCAS NA RESIDÊNCIA, LOCALIZANDO NO INTERIOR DE UM DOS CÔMODOS, SOB ALGUMAS PEÇAS DE ROUPAS, 01 (UM) REVÓLVER CALIBRE .38, N° AA357042, MUNICIADO COM 04 (QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS. AINDA, SOB O COLCHÃO DA CAMA DO CASAL, FORAM LOCALIZADAS 02 (DUAS) ESPINGARDAS DE PRESSÃO, SENDO UMA MARCA ROSSI, N° K0205300, E OUTRA MARCA JADE, N° JZB959497, AMBAS ADAPTADAS PARA MUNIÇÃO CALIBRE .22, ALÉM DE UMA ESPINGARDA CALIBRE .36, SEM NUMERAÇÃO APARENTE. EM CONTINUIDADE À BUSCA, FOI LOCALIZADA UMA SACOLA DE COR CINZA CONTENDO OS SEGUINTES MATERIAIS: 02 (DOIS) RECIPIENTES COM PÓLVORA; 06 (SEIS) MUNIÇÕES CALIBRE .40 INTACTAS; 01 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .28 INTACTA; 01 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .36 INTACTA; 15 (QUINZE) MUNIÇÕES CALIBRE .22 INTACTAS; 05 (CINCO) CÁPSULAS DEFLAGRADAS DE MUNIÇÃO CALIBRE .38; 03 (TRÊS) CÁPSULAS DEFLAGRADAS DE MUNIÇÃO CALIBRE .40; 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE LATÃO CALIBRE .28 PARA RECARGA MANUAL. A VÍTIMA INFORMOU AINDA QUE O SUSPEITO ENCONTRAVA-SE EM UM SÍTIO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA, DENTRO DA MESMA COMUNIDADE. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL INDICADO, ONDE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO. DURANTE A ABORDAGEM, O MESMO RESISTIU À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA PARA CONTÊ-LO E ALGEMÁ-LO, CONFORME PRECONIZA O USO PROGRESSIVO DA FORÇA. OBSERVAÇÕES: OS FILHOS DO CASAL FORAM DEIXADOS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA, SENHORA LEILA DOMINGAS DO NASCIMENTO, NO BAIRRO SÃO MATEUS, NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT. A VÍTIMA FOI CONDUZIDA AO PSM-VG PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA,CONFORME PRONTUARIO MEDICO DE N° 198982” (Id. 203235888).

No ponto, infere-se que a vítima em seu termo de depoimento relata que convive com o custodiado desde os 13 (treze) anos de idade, possuindo três filhos em comum. Sobre os fatos, narrou que começaram a discutir e que o custodiado começou a xingá-la de “vagabunda, biscate” e começou a desferir tapas, chutes e socos, quando tentou enforcá-la, tendo apenas parado quando o filho de 13 (treze) anos interviu e tentou separar a briga
(Id. 203236645)
.

A vítima informa que só não ligou para a polícia porque não havia sinal de rede no telefone, afirmando que as armas apreendidas são todos do custodiado, informando que o custodiado “caçava” com as armas apreendidas.

Infere-se dos autos que foram apreendidas diversas munições e armas de fogo durante o ato de flagrante, bem como, as agressões contra a vítima foram executadas de forma intensa e na presença do filho menor em comum do casal, demonstrando a gravidade concreta dos fatos e a alta periculosidade do custodiado, vez que a vítima informou não ser a primeira vez que esses fatos ocorreram, requerendo nessa circunstância medida protetiva contra o custodiado.

Por todo o exposto, por mais que o custodiado não ostente antecedentes criminais, faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, proteger a integridade física e psicológica da vítima diante da gravidade concreta dos fatos e alta periculosidade do custodiado em razão da arma de fogo e munições apreendidas. Ademais, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficientes ou adequadas ao caso concreto (Autos n°. 1030277-22.2025.8.11.0002).

Demonstrando, dessa forma, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária diante da
gravidade concreta dos fatos e diante da expressiva quantidade de munições e armas apreendidas
.

[...]

Dessa forma, presentes tanto os pressupostos como os requisitos da prisão preventiva, impondo-se a segregação cautelar para
garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima
.

[...]

Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ALDECIR DA SILVA E SILVA
em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.

[...]”

(Id. 306025880, p. 52/68)

Sustenta o impetrante que a decisão carece de fundamentação concreta e idônea, sobretudo pela ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, especialmente a inexistência de elementos aptos a demonstrarem o
periculum libertatis
.

Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que afastariam o risco de reiteração delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
); e (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

No caso, a prisão possui a finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica, bem ainda, garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas praticadas e da periculosidade do paciente, em razão da apreensão de expressiva quantidade de munições e armas apreendidas.

Na ocasião, foram apreendidas 04 (quatro) armas de fogo, além de 31 (trinta e uma) munições de diversos calibres, inclusive de .40, 09 (nove) munições deflagradas e dois frascos com pólvora (Id. 306025880, p. 15).

No caso em apreço, observo que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de motivação idônea.

Conforme se depreende da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, destacando a gravidade concreta dos fatos, consubstanciada nas seguintes circunstâncias:

a) O paciente, após ingerir bebida alcoólica, supostamente agrediu sua companheira de forma intensa, arremessando um prato de vidro contra sua mão esquerda, desferindo diversos socos em sua cabeça, tapas no rosto e tentando estrangulá-la;

b) As agressões foram, em tese, praticadas na presença do filho menor do casal, que inclusive precisou intervir para fazer cessar a violência;

c) A vítima relatou que as agressões eram reiteradas, ocorrendo há aproximadamente quatro anos;

d) Foram apreendidas na residência do casal diversas armas de fogo e munições, a saber: 01 (um) revólver calibre .38, municiado com 04 (quatro) munições intactas; 02 (duas) espingardas de pressão adaptadas para munição calibre .22; 01 (uma) espingarda calibre .36, sem numeração aparente; além de 02 (dois) recipientes com pólvora; 06 (seis) munições calibre .40 intactas; 01 (uma) munição calibre .28 intacta; 01 (uma) munição calibre .36 intacta; 15 (quinze) munições calibre .22 intactas; 05 (cinco) cápsulas deflagradas de munição calibre .38; 03 (três) cápsulas deflagradas de munição calibre .40; e 03 (três) cartuchos de latão calibre .28 para recarga manual.

Tais circunstâncias, longe de configurarem meras conjecturas ou ilações abstratas, revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

No que se refere ao
“periculum libertatis”
, chega-se à inferência de que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima serão abaladas se o autuado for colocado em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
(Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590)

Neste aspecto, considerando a instauração da investigação criminal para o desvelamento dos fatos, impende estabelecer um ambiente em que a vítima e eventuais testemunhas se sintam seguras para prestar suas declarações, situação que somente poderá ser possibilitada, a meu ver, com a custódia cautelar do acusado.

Portanto, reputo que a decretação da prisão preventiva, neste caso, é necessária para garantir, também, a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERCO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA DA INCONCLUSÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de negativa de autoria. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime. É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
(N.U 1002713-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
.

O impetrante argumenta que não foi realizado exame pericial para atestar a extensão das lesões sofridas pela vítima. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, para embasar a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, as declarações da vítima encontram respaldo no boletim de ocorrência, que registra a presença de lesões visíveis na mão esquerda e escoriações na região do pescoço, bem como no relato de que foi encaminhada ao PSM-VG para atendimento médico e realização de exame de tomografia, conforme prontuário médico nº 198982.

Ademais, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova cabal da materialidade delitiva, bastando a existência de indícios suficientes, os quais se encontram presentes nos autos.

Quanto à alegação de que as armas apreendidas eram utilizadas para caça, sem vínculo direto com as agressões imputadas, tal argumento não afasta a ilicitude da conduta nem diminui a periculosidade do agente.

A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificada no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, constitui crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico. O simples fato de o paciente manter em sua residência diversas armas de fogo e munições, sem autorização legal, já configura conduta grave que coloca em risco a incolumidade pública.

Ressalte-se que a alegação de que as armas eram utilizadas para caça não elide a ilicitude da conduta, uma vez que a legislação brasileira estabelece regras específicas para a prática da caça, sendo necessária autorização do órgão ambiental competente, além do devido registro e porte das armas utilizadas.

No caso em tela, a quantidade e diversidade de armamento e munições apreendidos – incluindo armas de uso restrito – evidenciam uma situação de grave risco à segurança pública, que se torna ainda mais preocupante quando associada ao contexto de violência doméstica.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Trago precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento por meio do Enunciado Criminal nº 43:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."
.

No caso concreto, a periculosidade evidenciada pelo paciente, demonstrada pela forma como praticou o delito e pela apreensão de diversas armas e munições em sua residência, sobrepõe-se às suas condições pessoais favoráveis, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, no que tange à alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, entendo que tal argumento não merece acolhimento.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Contudo, no caso em análise, as circunstâncias concretas do delito – notadamente a gravidade das agressões, a reiteração da conduta e a apreensão de diversas armas e munições – evidenciam que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, cumpre destacar que a vítima relatou que as agressões eram reiteradas, ocorrendo há aproximadamente quatro anos, o que demonstra um padrão de comportamento violento por parte do paciente. Além disso, a apreensão de diversas armas de fogo e munições em sua residência revela um potencial ofensivo que não pode ser ignorado, especialmente em um contexto de violência doméstica.

Nesse cenário, as medidas cautelares propostas pelo impetrante – proibição de contato e aproximação da vítima, proibição de frequentar bares, comparecimento periódico em juízo e monitoramento eletrônico – não se mostram suficientes para neutralizar o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5.
No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Aldecir da Silva e Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025